Tribunal: TJBA
Processo: 8021505-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021505-78.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ALMEIDA CANDIAL

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO REVISIONAL
DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES TIDOS COMO ABUSIVOS. RECALCULO DA MENSALIDADE.
AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO TEMA 952.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGOS A MAIOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO TRIENAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação manuseada em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos e condenou o
réu no reajuste das mensalidades e na devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento de dano moral.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso devolve à análise desse juízo a análise acerca de três questões: (i) a configuração da abusividade, ou não, dos reajustes aplicados sobre o plano de saúde do Autor; (ii) a possibilidade de substituição pelos índices divulgados pela ANS para contratos individuais com a devolução de valores pagos a maior; (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à questão relativa à prescrição, vale dizer que, estando ainda em vigência o contrato de plano de saúde cuja abusividade se pretende declarar, a pretensão de repetição do indébito não se submete à prescrição ânua, mas à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Assim decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, Tema 610. Diante disso, deve ser limitada a repetição de indébito ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

4.
Inicialmente, há que se referir que a jurisprudência é firme no sentido de que
a declaração da abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, com aplicação subsidiária do índice indicado pela ANS para os contratos individuais novos ou adaptados, é medida excepcional, que se impõe nos casos em que a Operadora de Saúde não demonstra, através de cálculos, a adequação do percentual aplicado como medida de manutenção do equilíbrio contratual.

5
. No caos ora em análise, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo trazido aos autos prova hábil a demonstrar a adequação do percentual aplicado.

6
.
A
existência de reajustes abusivos, por si só, não conduz a configuração do dano moral, afastando-se o pleito indenizatório.

APELO A QUE
SE
DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021505-78.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante ROBERTO ALMEIDA CANDIAL e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
votação unânime, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA